Tribunal: TJBA
Processo: 0027588-23.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0027588-23.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA

Advogado(s)
:
OCTAVIO BULCAO NASCIMENTO, RODRIGO VEIGA FREIRE E FREIRE, IVO DE LIMA BARBOZA, GLAUCIO MANOEL DE LIMA BARBOSA, IVO DE OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL (LEI ESTADUAL Nº 12.903/2013). DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA COBRANÇA. TEMA 400/STJ. APLICAÇÃO ANALÓGICA. NATUREZA TRANSACIONAL DO PARCELAMENTO FISCAL. BOA-FÉ OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A condenação do contribuinte em honorários advocatícios sucumbenciais, quando este já os pagou na esfera administrativa ao aderir a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico.

Embora o Tema 400 do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.143.320/RS) tenha sido firmado no contexto da Fazenda Nacional e do Decreto-Lei nº 1.025/69, sua ratio decidendi – vedação à duplicidade de cobrança de verbas com mesma natureza e finalidade – aplica-se aos demais entes federados quando presente situação análoga.

A adesão a programa de parcelamento fiscal possui natureza jurídica de transação (arts. 840 do Código Civil e 171 do CTN), mediante a qual as partes fazem concessões mútuas para terminar litígio. Exigir nova condenação em honorários após o contribuinte cumprir todas as condições da transação viola o princípio da boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais quando o contribuinte já os pagou na esfera administrativa ao aderir a programa de parcelamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 0027588-23.2007.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é agravante o ESTADO DA BAHIA e agravada BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .